Tribunal: STF
Processo: RE 89732
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
'PRAZO. LEI PENAL. TERMO INICIAL. CÓDIGO PENAL, ART.8º. - O DIA DO
COMECO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PENAL INCLUI-SE NO COMPUTO DO PRAZO.
CARACTERIZADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 8º DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL PROVIDO.